Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-63.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000881-63.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIUNA KAMAYURA - CPF: 002.638.301-28 (APELANTE), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), LEONI APARECIDA BRANCO - CPF: 016.533.751-67 (APELANTE), FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA - CPF: 054.815.551-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES PERPETRADAS POR POLICIAIS DURANTE ABORDAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROVA DO DANO EFETIVO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA OS REQUERENTES – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR

CARACTARIZADO –

QUANTUM
A SER ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2.
As agressões perpetradas por policiais durante abordagem de suspeito, causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, uma vez que o agente policial deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal
.

3. Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais suportados pela vítima.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

5. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
DIUNA KAMAYURA e FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

pelas partes apelantes
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos (ID. 183548296):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DIUNA KAMAYURA e FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que, em 06/11/2010, o requerente FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA trafegava com a moto Yamaha NEO, placa NYI 0416, próximo à Avenida Campo Grande, neste município, quando foi abordado por uma guarnição da Policia Militar.

Relata que, ao parar o veículo, foi surpreendido pela agressão física e verbal do policial Soldado PM Claudemir Silva, que xingou e desferiu socos e chutes, tendo provocado arranhões em seu pescoço quando tentou enforcá-lo.

Declara que o requerente DIUNA KAMAYURA, pai do requerente FELIPE, menor à época, estava de passagem no local dos fatos, pois estava dirigindo o veículo da fazenda para qual trabalhava, entregando os funcionários em suas residências. Ao ver a situação, desceu do veículo e foi falar com os policiais, para saber o motivo daquela situação. Relata que, ao se apresentar como o pai do abordado, foi recebido com xingamentos e ofensas, pois o policial Claudemir Ihe falou:
“vagabundo, isso não te interessa, isso não quero saber, não quero saber quem é o pai”
. Em seguida, o policial sacou a arma e engatilhou, apontando-a na direção da cabeça do requerente e de terceiro presente no local.

Aduz que, posteriormente, ao chegar à Delegacia, o requerente DIUNA foi até o policial Claudemir e perguntou novamente o que estava acontecendo, pois gostaria de saber por que estavam agredindo o seu filho daquela maneira, momento em que o policial desferiu um soco no estômago do autor e novamente sacou a sua arma, ameaçando atirar, sendo que, com essa mesma arma, ainda desferiu um golpe que acertou a face do requerente, provocando grande inchaço e sangramento no local.

Expõe que o policial proferiu palavras de ofensa à conselheira tutelar presente na Delegacia, dizendo
“sai daqui que você não tem nada a ver com isso”
;
“conselheira de merda, vai cuidar do seu trabalho que do meu eu cuido”
;
“esse menino e um vagabundo”
;
“esse vagabundo eu coloquei a arma na cara dele, para que parasse mesmo”
;
“se retornar na sala, eu quebro a cara dela”
.

Alega que o exame de corpo de delito atestou a existência de edemas e escoriações na região frontal, lesões do tipo em risco na região carotidiana (direita e esquerda), lesões pelo corpo, no requerente FELIPE, bem como edema mais equimose na região orbitaria esquerda; edema na região malar esquerda; ferida contusa na região malar esquerda, no requerente DIUNA.

Assim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais) para cada requerente.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 51318369 - Pág. 30/40, alegando, em síntese, a ausência de ilicitude na conduta dos agentes públicos, bem como requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no id n. 51318369 - Pág. 42/49.

Em audiência de instrução foi ouvida 1 (uma) testemunha.

Razões finais apresentadas pela parte requerente no id n. 83019607, e pela parte requerida no id n. 88496019.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos supostamente sofridos pela parte requerente.

De início, consigno que, nas palavras de Silvio Rodrigues,
“a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”
(RODRIGUES, 2003, p. 6). Para Carlos Roberto Gonçalves é
“um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”
(CARLOS ROBERTO GONÇALVES, São Paulo, 2003, p 07).

Nesse sentido, vejamos o ensinamento do Professor Washington de Barros Monteiro sobre a reparação de danos:

A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato. (Curso de direito civil, S. Paulo, Saraiva, 1.980, p. 398).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

A responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Nessa seara, o art. 43 do Código Civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sob tal conjuntura, para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem competia, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se fosse o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Da análise dos autos, verifico que não há que se acolher o pleito da parte requerente, haja vista que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado e a ação do agente público, sendo que as provas juntadas aos autos, apesar de comprovarem as lesões, não demonstram que essas teriam ocorrido das ações do policial ou que houve a extrapolação do exercício regular de um direito do Estado, de modo que tal ato não é passível de responsabilização na esfera cível.

Ademais, dos autos no 8124-29.2010.8.11.0037, observa-se que houve o arquivamento do inquérito policial, sob o fundamento de que
“à míngua de elementos suficientes que caracterizem tipicidade material do delito de abuso de autoridade e embaraço a ação do conselho tutelar, defere-se o arquivamento do feito, na forma postulada pelo órgão acusatório”
.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como de outros tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRESSÃO FISICA – POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO OU DE NEXO DE CAUSALIDADE COM ALEGADA ATUAÇÃO ABUSIVA DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO. Para a responsabilidade objetiva da Administração Pública, imprescindível é a prova do nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por seus agentes, e o dano: se inexiste esse, descabe a responsabilização (CRF, art. 37, § 6o). (N.U 0016376-04.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. ABORDAGEM. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II. No caso concreto, as provas vertidas nos autos não confortam a versão dos autores, no sentido de que foram agredidos pelos policiais militares, em excesso de conduta ou abuso de poder. Dessa forma, os autores não comprovaram minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre a ação dos policiais e os danos alegados. III. Descabe a majoração dos honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20% sobre o valor da causa, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2o, da mesma norma processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082934118, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRESSÕES FÍSICAS POR POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Para configurar o dever de indenizar, se faz imprescindível a prova cabal de que houve agressão física por parte dos policiais militares, ônus do qual não se desincumbiu o autor (art. 333, I, do Código de Processo Civil/1973). (N.U 0016351-11.2013.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO EM ABORDAGEM POLICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DOS AGENTES POLICIAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade da Administração Pública é, em regra, objetiva e consagra a teoria do risco administrativo, em que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa. Basta haver o evento danoso e o nexo de causalidade entre referido evento e o dano causado. Inexistindo prova inequívoca de que os agentes policiais tenham agido com excesso ao abordar quem cometia ato ilícito, não há falar em dever de indenizar o dano moral alegado (TJ-MG - Apelação Cível no. 1.0040.11.005109-7/001, Rel. Des. ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES, 8a Câmara Cível, julgamento em 17/08/2017, publicação da sumula em 11/09/2017).

Assim, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, razão pela qual não há que se acolher o pedido da parte requerente.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE

O PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, rateado entre os requeridos, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, as partes apelantes argumentam, em síntese, que o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que não houve comprovação do nexo de causalidade está equivocado.

Salienta, ademais, que as provas coligidas nos autos, especialmente as testemunhais, demonstram a truculência a que as partes recorrentes foram submetidas na ação policial objeto da lide.

Assim, depois de discorrem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem pertinentes à espécie, as partes apelantes, dentre outras alegações e providências, pedem:

“(...)

Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença do juízo ‘a quo’, julgando procedente o pedido de condenação do Recorrido ao pagamento de danos morais aos Apelantes, encontrando-se razoável e proporcional o valor pretendido, diante da gravidade dos fatos ocorridos, no importe de 200 salários mínimos, mais custas e honorários advocatícios, devendo o valor ser acrescido de juros legais e correção monetária desde a data do evento danoso.

Se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja anulada a sentença recorrida, vez que não dispôs sobre a inversão do ônus da prova.

Requer assim, seja deferida e declarada a justa inversão do ônus probatório, vez que os Recorrentes são, evidentemente, a parte hipossuficiente na relação processual.

Requer, outrossim, a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência em relação ao presente Recurso, com finco no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 183548653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 192063689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
DIUNA KAMAYURA e FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

pelas partes apelantes
,
em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
.

Da análise dos autos, observa-se que as partes autoras, ora recorrentes, ingressaram com a presente demanda aduzindo, em síntese, conforme relatado na sentença combatida (ID. 183548296):

“Narra a inicial, em síntese, que, em 06/11/2010, o requerente FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA trafegava com a moto Yamaha NEO, placa NYI 0416, próximo à Avenida Campo Grande, neste município, quando foi abordado por uma guarnição da Policia Militar.

Relata que, ao parar o veículo, foi surpreendido pela agressão física e verbal do policial Soldado PM Claudemir Silva, que xingou e desferiu socos e chutes, tendo provocado arranhões em seu pescoço quando tentou enforcá-lo.

Declara que o requerente DIUNA KAMAYURA, pai do requerente FELIPE, menor à época, estava de passagem no local dos fatos, pois estava dirigindo o veículo da fazenda para qual trabalhava, entregando os funcionários em suas residências. Ao ver a situação, desceu do veículo e foi falar com os policiais, para saber o motivo daquela situação. Relata que, ao se apresentar como o pai do abordado, foi recebido com xingamentos e ofensas, pois o policial Claudemir Ihe falou:
“vagabundo, isso não te interessa, isso não quero saber, não quero saber quem é o pai”
. Em seguida, o policial sacou a arma e engatilhou, apontando-a na direção da cabeça do requerente e de terceiro presente no local.

Aduz que, posteriormente, ao chegar à Delegacia, o requerente DIUNA foi até o policial Claudemir e perguntou novamente o que estava acontecendo, pois gostaria de saber por que estavam agredindo o seu filho daquela maneira, momento em que o policial desferiu um soco no estômago do autor e novamente sacou a sua arma, ameaçando atirar, sendo que, com essa mesma arma, ainda desferiu um golpe que acertou a face do requerente, provocando grande inchaço e sangramento no local.

Expõe que o policial proferiu palavras de ofensa à conselheira tutelar presente na Delegacia, dizendo
“sai daqui que você não tem nada a ver com isso”
;
“conselheira de merda, vai cuidar do seu trabalho que do meu eu cuido”
;
“esse menino e um vagabundo”
;
“esse vagabundo eu coloquei a arma na cara dele, para que parasse mesmo”
;
“se retornar na sala, eu quebro a cara dela”
.

Alega que o exame de corpo de delito atestou a existência de edemas e escoriações na região frontal, lesões do tipo em risco na região carotidiana (direita e esquerda), lesões pelo corpo, no requerente FELIPE, bem como edema mais equimose na região orbitaria esquerda; edema na região malar esquerda; ferida contusa na região malar esquerda, no requerente DIUNA.

Assim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais) para cada requerente”.

Todavia, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não comprovado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e a conduta dos policiais.

A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar o reconhecimento da responsabilidade, ou não, do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, em razão de suposta agressão praticada pelos policiais durante a abordagem e prisão da parte recorrida.

Como cediço, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6o, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, observa-se que os fatos narrados na exordial foram comprovados.

Isso porque, existem inúmeras provas nos autos acerca da conduta exacerbada dos policiais durante a abordagem discutida na lide.

De início, verifica-se que a inicial foi instruída com o vídeo de uma reportagem realizada no dia da ocorrência dos fatos, na delegacia de polícia, na qual é possível se constatar as lesões sofridas pelas partes autoras, ora recorrentes (ID ́s. 183548274 e 183548275).

Tal reportagem retrata exatamente a narrativa contada na exordial.

Observa-se, ainda, o depoimento da testemunha Raimundo da Silva Queiroz. ouvida pela autoridade policial (ID. 183548261 – pág. 30):

“Que o declarante estava voltando da fazenda no sábado 05/11/2010 por volta das 19:00 com Macarrão e Diuna em uma van branca. Que estavam trafegando na avenida Campo Grande e perto a pista de caminhada avistaram muitas pessoas e uma viatura; Que o declarante e seus colegas passaram pelo local e então Diuna reconheceu seu filho Felipe e então desceram da van sendo que Diuna viu que um PM Claudemir Silva estava enforcando seu filho Felipe (...) Que o policial disse que não queria saber quem era o pai pois não interessava, sendo que ainda disse palavras de baixo calão a pessoa de Diuna como “vocês são um bando de vagabundo” (...) sacando o revólver e apontando na cabeça de Diuna. (...)
QUE Diuna insistiu o porque estava agredindo seu filho e a ele, sendo que o Pm disse "e faço de novo" momento em que desferiu um soco no estomago de Diuna; QUE Diuna colocou as maos no estomago sentindo dor e tentando se proteger; QUE a seguir Claudemir sacou novamente a arma dando com a coronha no rosto de Diuna proximo ao olho; QUE em momento algum Diuna esboçou alguma reaçao com os policiais apenas queria saber o porque estava acontecendo tudo aquilo;

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, também, confirmou os fatos narrados na petição inicial, ocorridos na delegacia (ID. 183548291 – a partir do minuto 04:20):

“(...) dai o policial já ficou bravo, daí nós chamemo a tutelar também, a mulher da tutelar foi lá, é a conselheira, até ele brigou com a conselheira lá e tudo (...) ele estava muito nervoso, até xingou nós de vagabundo (...) sim, bem na hora que nós fomo falar com ele, no portão da delegacia, ele ficou nervoso com nós, que nós era vagabundo (...) daí ele deu um soco no estomago dele e deu uma coronhada na cabeça do Diuna (...) não, não houve reação de nós, nós só ficou ouvindo o que eles, que eles era a polícia (...) essa conselheira chegou lá, entrou pra dentro e quando ela chegou na delegacia o policial expulsou ela (...)”.

Outrossim, o próprio relato da supradita conselheira tutelar demonstra a ação narrada na petição inicial (ID. 183548261):

“(...)

Nos Conselheiros que este subscrevemos (Iltenir e Daniel), no dia 06/11/2010, por volta das 19:3011, no exercicio de nossas atribuições (plantao), comparecemos a Delegacia Municipal de Roubos e Furtos para atender a um adolescente que foi para la encaminhado sob acusaçao de ato infracional.

Contudo, la chegando e ainda na frente da referida Delegacia, ficamos surpresos, pois o Policial Militar chamado Claudemir Silva, Lotado no Batalhao de Policia Militar de Primavera do Leste - MT estava gritando e proferindo palavroes contra varias pessoas que ali estavam.

Importa mencionar que as referidas pessoas estavam muito assustadas, pois alem dos insultos e ofensas proferidas pelo Policial Militar Claudemir Silva, o mesmo apontava um revolver em diregao as mesmas, sempre aos gritos dizendo: "voces sao um bando de vagabundos”"

O Policial Militar Claudemir Silva estava visivel e totalmente transtornado, parecendo ou estar bebado e/ou drogado.

Aquela situaçao era de eminente perigo, ou seja, o Policial Militar Claudemir Silva, a qualquer momento poderia desferir tiros na direçao daquelas pessoas, o que, com certeza, hoje teríamos muitas pessoas em obito, ate porque nao Ihe representavam nenhuma especie de perigo, que pudesse justificar aquela atitude.

Aproximando-se mais do local, nos facilmente percebemos que uma das pessoas que ali estava, como os demais, assustados, acuados, ameaçados, estava com o rosto sangrando e bastante inchado, em decorrencia da coronhada que o Policial Militar Claudemir Silva havia Ihe desferido, sem qualquer motivo.

Tentando saber do que se tratava, constatamos que o homem ferido era pai de o adolescente chamado FELIPE KAMAYURA, que foi detido minutos antes em frente a pista de caminhada por pilotar uma motocicleta.

(...)

Comprova-se, portanto, que, não só os policiais agrediram as partes autoras, como impediram que a conselheira tutelar acompanhasse o então menor Felipe.

Desse modo, as provas documental e testemunhal são incontroversas em relação à versão trazida pelas partes autoras/apelantes ao imputar conduta abusiva aos agentes, que, de forma truculenta e arbitrária, agrediram-nos.

Assim, não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado pelos agentes estatais quando da abordagem policial objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança, porquanto os policiais agrediram física e moralmente as partes demandantes/recorrentes, sem aplicar corretamente os meios legais disponíveis para tanto.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do ESTADO DE MATO GROSSO diante da atuação excessiva e violenta dos policiais, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001761-24.2016.8.11.0002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2020)”.

Logo, comprovada a ação policial, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento moral pretendido na inicial.

Ressalto, por oportuno, que a ausência de condenação criminal dos agentes policiais em questão não induz à improcedência da demanda que visa à reparação civil,
pois, ainda que os agentes policiais sejam absolvidos no processo criminal, tal fato não afasta o dever de indenizar no juízo cível. Tampouco há que se falar em ausência de nexo de causalidade em razão do arquivamento do inquérito instaurado por meio do depoimento prestado pela assistente social, dantes transcrito.

Além disso, comprovado também, pelos depoimentos acima transcritos, que as vítimas, em nenhum momento, ofereceram resistência ou desacataram as autoridades policiais
.

O que se percebe é que a malfadada abordagem policial foi efetuada com extremo excesso.

Diante do exposto, concluo que o pedido de danos morais deve ser julgado procedente.

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor a ser arbitrado pelos danos morais.

As partes apelantes requerem que o
quantum
indenizatório seja fixado no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos para cada parte.

Todavia, tenho que tal quantia é exorbitante.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

Nesse contexto, a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

E, no que tange aos consectários legais, verifico que a sentença observou os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), não havendo que se falar em reforma neste sentido.

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,

para
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor/apelante, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros moratórios, a partir do evento danoso (súmula 54, do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, do STJ), sendo que a quantia deve
ser corrigida com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por conseguinte,
CONDENO
o ente público estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte apelante, na quantia equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024